Tribunal: TJMT
Processo: 0006534-09.2018.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006534-09.2018.8.11.0046
RECORRENTE: GRESIANE ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28987960) interposto por GRESIANE ALVES TEIXEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 16371971):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO DE PROVA IMPUGNADO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando as partes têm conhecimento da existência de determinado elemento de prova produzido, que embora não fosse possível juntá-lo aos autos, por ser este virtual e incompatível com mídia digital, estava à disposição das partes na secretaria do Juízo. Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo reconhecimento formal realizado pela vítima e por suas declarações seguras e coesas, corroboradas por elementos de prova judicializados, até mesmo pela confissão do corréu.” (Ap 0006534-09.2018.8.11.0046, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 23730453 e 23730457 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 26723471).
Alega violação aos arts. 396, 400, 402, 403, caput e 564, IV, todos do CPP, ao argumento de ocorrência de nulidade desde a resposta à acusação, visto que a defesa jamais teve acesso ao CD-ROM de vídeo que fundamentou a condenação da Recorrente, sendo insuficiente, à luz dos princípios do devido processo legal e do contraditório, a simples abertura de vistas, posteriormente, para manifestação sobre a peça.
Requer, ainda, seja concedida sua liberdade por considerar que a guia de execução penal provisória expedida constitui antecipação do cumprimento de pena.
Recurso tempestivo (Id. 29431463).
Contrarrazões – Id. 31243487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 396, 400, 402, 403, caput e 564, IV, todos do CPP, verifica-se que a Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos adotados no aresto – já que suas razões recursais são voltadas contra a sentença proferida pelo Juízo de origem – o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ainda, em relação ao pedido de liberdade provisória, tal providência, por se tratar de efeito recursal ativo, é incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006534-09.2018.8.11.0046
RECORRENTE: JOÃO JOSÉ DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29003985) interposto por JOÃO JOSÉ DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 16371971):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO DE PROVA IMPUGNADO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando as partes têm conhecimento da existência de determinado elemento de prova produzido, que embora não fosse possível juntá-lo aos autos, por ser este virtual e incompatível com mídia digital, estava à disposição das partes na secretaria do Juízo. Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo reconhecimento formal realizado pela vítima e por suas declarações seguras e coesas, corroboradas por elementos de prova judicializados, até mesmo pela confissão do corréu.” (Ap 0006534-09.2018.8.11.0046, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 23730453 e 23730457 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 26723471).
Alega violação aos arts. 396, 400, 402, 403, caput e 564, IV, todos do CPP, ao argumento de ocorrência de nulidade desde a resposta à acusação, visto que a defesa jamais teve acesso ao CD-ROM de vídeo que fundamentou a condenação da Recorrente, sendo insuficiente, à luz dos princípios do devido processo legal e do contraditório, a simples abertura de vistas, posteriormente, para manifestação sobre a peça.
Requer, ainda, seja concedida sua liberdade por considerar que a guia de execução penal provisória expedida constitui antecipação do cumprimento de pena.
Recurso tempestivo (Id. 29431463).
Contrarrazões – Id. 31243488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 396, 400, 402, 403, caput e 564, IV, todos do CPP, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos adotados no aresto – já que suas razões recursais são voltadas contra a sentença proferida pelo Juízo de origem – o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ainda, em relação ao pedido de liberdade provisória, tal providência, por se tratar de efeito recursal ativo, é incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006534-09.2018.8.11.0046
RECORRENTE: GRESIANE ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 31228497) interposto por GRESIANE ALVES TEIXEIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 16371971):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO DE PROVA IMPUGNADO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando as partes têm conhecimento da existência de determinado elemento de prova produzido, que embora não fosse possível juntá-lo aos autos, por ser este virtual e incompatível com mídia digital, estava à disposição das partes na secretaria do Juízo. Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo reconhecimento formal realizado pela vítima e por suas declarações seguras e coesas, corroboradas por elementos de prova judicializados, até mesmo pela confissão do corréu.” (Ap 0006534-09.2018.8.11.0046, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 23730453 e 23730457 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 26723471).
Alega violação ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, ao argumento de ocorrência de nulidade desde a resposta à acusação, visto que a defesa jamais teve acesso ao CD-ROM de vídeo que fundamentou a condenação da Recorrente, sendo insuficiente a simples abertura de vistas, posteriormente, para manifestação sobre a peça.
Requer, ainda, seja concedida sua liberdade por considerar que a guia de execução penal provisória expedida constitui antecipação do cumprimento de pena.
Recurso tempestivo (Id. 31568968).
Contrarrazões – Id. 34463524.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que a Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v